Tribunal: TCU
Processo: 013.291/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3325/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que esta Corte de Contas adote medidas tendentes a fiscalizar possíveis fraudes ocorridas no âmbito da Câmara dos Deputados, relacionadas à aquisição ilegal de veículos por deputados, custeada com recursos públicos originários da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - Ceap. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) apensar os autos ao TC Processo 028.317/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.291/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.